Tribunal: TJMT
Processo: 1018969-63.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018969-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), DORLEI VITORASSI - CPF: 242.235.062-34 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO DE SOBRESTAMENTO. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado pelo STJ (Resp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado Código Processual, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

2. O artigo 921, § 4º, do CPC, na redação dada pela Lei 14.195/2021, que antecipa o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente e prevê que esse prazo só pode ser suspenso uma vez, não retroage, pelo que não se aplica a fatos ocorridos antes de 26/08/2021, data em que entrou em vigor a mencionada Lei.

3. Constatado que a parte exequente adotou as providências necessárias para o impulsionamento do feito, antes de escoado o prazo prescricional do direito material, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DORLEI VITORASSI
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, lançada nos autos do cumprimento de sentença n. 0003916-64.2011.8.11.0005, requerido por
PROMONTORIA AMSTERDÃM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, “que rejeitou à exceção de pré-executividade, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente ante à não sua verificação nos autos”.

O agravante, em suma, aduz que, não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sob o argumento que, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente na espécie, afirmando que o equivoco está na data que configuraria a prescrição intercorrente - 16/05/2022 e, não em 16/05/2023, como destacado na r. decisão agravada.

Afirma que, há muito tempo ocorreu a prescrição intercorrente nos autos, e a delimitação do marco temporal foi estabelecida não só pelo executado, aqui agravante, mas também, pelo Juízo
a quo
na r. decisão agravada.

Alega que a presente ação vem se arrastando por longos 10 (dez) anos, sem qualquer êxito por parte do credor, seja o Banco CNH, seja a Promontoria Amsterdãm, ao passo que, para ambas, há muito tempo transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, sem que se tenha efetivamente obtido êxito em levantar o crédito.

Por fim, pugna desde logo, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no mérito (id. 178944172).

Sem pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem informações do juízo de origem.

Em sede de contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso, (id. 183485155).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DORLEI VITORASSI
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, lançada nos autos do cumprimento de sentença n. 0003916-64.2011.8.11.0005, requerido por
PROMONTORIA AMSTERDÃM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, “que rejeitou à exceção de pré-executividade, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente ante à não sua verificação nos autos”.

O recurso foi tempestivamente ofertado, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Eis o teor da decisão agravada - id. 114494571:

(...)

“Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A substituída processualmente em razão de cessão de crédito a PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de DORLEI VITORASSI, todos qualificados nos autos. O executado, no id n. 87374706, apresenta exceção de pré-executividade pleiteando a extinção do feito ante a prescrição intercorrente. A exequente, no id n. 104367810, apresenta impugnação a exceção de pré-executividade rechaçando os argumentos despendidos pela parte excipiente, pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora mesmo intimada por meio de seu advogado constituído nos autos, deixou transcorrer "in albis" o prazo para pagamento, bem como não apresentou bens à penhora, certidão de 04/02/2015, p. 06, id. 48925081. Verifico, também, que em 17/06/20152, realizou-se tentativa de penhora on line, p.07, id. n. 48925081, porém conforme extratos do Bacenjud (p.08/09, id .48925081) a constrição restou infrutífera. Constato, ainda, decisão na data de 19/02/2016, que determina a intimação da parte exequente para indicar bens passiveis de penhora, p.13, id. 48925080. Devidamente intimado, DJE edição n° 9723 com publicação no dia 26/02/2016, o patrono do exequente nada manifestou, p.16, id. 48925081. Em razão da inércia, foi expedida intimação pessoal do exequente, por meio da carta de intimação com entrega mediante “AR”, intimando o credor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção, na forma do art. 485, §1º, do NCPC, com retorno do “AR” na data de 16/05/2016. O exequente, no id. n. 48925081, p.18/20, requereu penhora do imóvel matriculado sob n° 458 do CRI de São José do Rio Claro-MT, de propriedade o Sr. QUINTINO VITORASSI, sendo indeferido de imediato, uma vez que o Sr. QUINTINO VITORASSI não figura como parte executada na ação, decisão id n. 48925081, p. 28. Intimado o exequente da referida decisão negativa, nada requereu conforme certidão decurso prazo, p.30, id. n.48925081. A parte credora só manifestou no processo em 13/03/2020, requerendo a substituição processualmente em razão de cessão de crédito a PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, p. 01/02, id. n.18944229. Em nova petição, apenas requereu a substituição do polo ativo da presente ação e habilitação de novo procurador p.01/02 id. n.48945102. Somente em 03/03/2021, no id. 50212413, a exequente apresenta manifestação pelo prosseguimento do feito, requerendo a utilização do sistema SISBAJUD para realização de penhora da totalidade da dívida em face do executado, porém não apresenta planilha atualizada do valor de seu crédito.

No vertente caso, o credor tomou conhecimento de forma, pessoal e inequívoca, da não localização de bens passíveis de penhora na data de
16/05/2016
, passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em
16/05/2017
, inovação trazida no § 1º do art. 921 do CPC/2015 (prazo de um ano), dando ensejo ao início, automático, do cômputo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que, desse modo, se
iniciou em 16/05/2017 e se encerraria em 16/05/2023
, entretanto, o exequente apresentou pedido por nova busca de ativos via sistema SISBAJUD em
03/03/2021
, no id. 50212413, portando antes do vencimento da data limite para ocorrência da prescrição intercorrente (16/05/2023). (A Lei n.13.105/2015- Novo Código de Processo Civil entrou em vigor na data de 18/03/2016 sendo aplicável ao caso em comento nos termos do art. 1056 do CPC). Mesmo diante da inércia da parte credora em diligenciar e impulsionar o processo, o prazo em que permaneceu inerte não foi maior do que o prazo da prescrição da pretensão (ação de depósito – 05 (cinco) anos), ou seja, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Notoriamente, para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso do lapso temporal e a inércia do credor, conclui-se dos autos que não transcorreu o prazo prescricional. Por todo o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade”.

O agravante volta-se contra a decisão que indeferiu seu pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória do agravado.

Isso porque, a ação foi ajuizada em 12/12/2011. Despacho inicial em 19/12/2011. Em 25/05/2012, o oficial certificou a impossibilidade do cumprimento da liminar, em razão da informação obtida através do próprio executado/agravante, de que o mesmo havia vendido o bem, objeto de apreensão. Em 03/08/2012, o agravado requereu a conversão da busca e apreensão em ação de depósito, que foi deferida pelo Juízo em 14/11/2012.

O requerido foi citado em 12/04/2013. Apresenta contestação em 22/04/2013. Impugnação ofertada em 08/05/2013. Sentença de mérito proferida em 01/11/2013. Certidão de trânsito em julgado em 17/12/2013.

Em 15/09/2014, o agravado requereu cumprimento de sentença. Em 06/10/2014, o Juízo determinou o seu regular processamento, intimando o executado/agravante, para efetuar o cumprimento voluntário, no prazo legal. Em 04/02/2015 sobreveio certidão de decurso de prazo quanto ao pagamento espontâneo. Em 17/06/2015, o juízo determinou a realização de penhora online, sendo esta realizada em 14/10/2015, com resultado negativo. Em 19/02/2016, o Juízo determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora, sendo certificado em 11/04/2016 a ausência de manifestação. Realizada a intimação pessoal do exequente, o mesmo manifestou nos autos requerendo a substituição processual em 03/05/2016, indicando ainda, bem à penhora.

Em 20/03/2017, o Juiz indeferiu o pedido de substituição processual, ocasião que, ante a ausência de manifestação, determinou o arquivo provisório dos autos, que se iniciou em 16/05/2017 e findaria em 16/05/2022.

Em 03/03/2021, o exequente, ora agravado, peticionou nos autos de origem, requerendo a realização de penhora
online
, via sistema SISBAJUD. E, assim se sucedeu com diversas diligências pela parte exequente a fim de dar prosseguimento no feito, sem se manter inerte.

No caso em tela, basta, portanto, verificar se houve inércia do credor em promover o efetivo impulsionamento do feito e se, com isso, o processo ficou estagnado por período igual ao do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva em jogo, contado o referido período do
"fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano"
, por aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

A execução foi ajuizada em 2011, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e, após a prática de determinados atos executórios, que não bastaram para a satisfação do crédito, o Juízo
a quo,
determinou a suspensão do feito em 27 de junho de 2017.

No vertente caso, o credor tomou conhecimento de forma, pessoal e inequívoca, da não localização de bens passíveis de penhora na data de
16/05/2016
, passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em
16/05/2017
,
inovação trazida no § 1º do art. 921 do CPC/2015 (prazo de um ano)
, dando ensejo ao início, automático, do cômputo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que, desse modo, se iniciou em 16/05/2017
.

A certidão de publicação na qual efetivou-se a ordem de suspensão ocorreu em 04/07/2017, consoante infiro da fl. 172 dos autos originários. Registro que referida suspensão deu-se quando já vigente o Códex processual, com amparo no art. 921, III, do CPC/2015, que à época possuía a seguinte redação:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis"

O prazo prescricional teve início em 16/05/2016, isto é, a partir do fim do prazo de suspensão que, no caso em tela, consumou-se em 16/05/2017 - um ano após a suspensão.

Considerando-se o prazo prescricional do direito material de 05 (cinco) anos, o termo final da pretensão executiva repousaria na data de 16/05/2022.

Do caderno processual, extraio, que o agravado peticionou em
03/03/2021
, requerendo o deferimento das pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD, ou seja, antes do termo final do prazo prescricional do direito material. A meu ver, portanto, não se operou a prescrição intercorrente.

Como se sabe, a Súmula 150 do STF dispõe que
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
. Tal entendimento, inclusive, foi confirmado e positivado em lei pela promulgação da Medida Provisória n.º 1.040 de 2021, que inseriu no Código Civil o artigo 206-A, com a seguinte redação:

"Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)". (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022).

Ressalto também que, pelo conjunto probatório angariado e diante dos andamentos processuais retro expostos, vê-se que imprudente e injusto seria a pronuncia da prescrição diante do impulsionamento realizado pelo exequente, bem como comportamento no cumprimento dos atos processuais pelo Poder Judiciário no curso da demanda, que entre um ato e outro, levaram longo período na prática de tais atos, o que também corroborou para a demora no trâmite do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – ART. 10 DO CPC - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
De acordo com a Súmula nº 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Incidente de Assunção de Competência. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJE 22/08/2018). Não verificada a desídia do autor durante o trâmite processual, bem como ausente a prévia intimação para se manifestar acerca da prescrição, necessário o retorno do processo a instância de origem para o regular andamento do feito”. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“RECURSO E APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE DE JUDICIÁRIO – SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo. Não se admite a aplicação de prescrição quanto a parte não concorreu para o decurso do prazo legal, tendo em vista que a demora se deu por inércia do Poder judiciário”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANIMOS JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 138853. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJE 23/05/2018).4. Nos termos dos art. 256, II, do CPC, resta autorizada a citação editalícia quando esgotados os meios de localização da ré. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

Portanto, considerando a ausência de inércia do exequente ao se manifestar nos autos quando intimado no decorrer do feito para dar andamento no processo, e afastada sua desídia na providência de penhora de bens do executado, à
vista do exposto, não deve mesmo ser reconhecida a prescrição intercorrente como defende o agravante, estando correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024